Tribunal: TJPA
Processo: 0003636-98.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003636-98.2014.8.14.0201

APELANTE: RAIMUNDO MARCOS DA SILVA MAIA

APELADO: BANCO FIBRA SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS CONTRATUAIS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Raimundo Marcos da Silva Maia contra sentença da V Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que julgou improcedente a ação revisional de contrato ajuizada em face do Banco Fibra S/A.

2.

O autor firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo no valor de R$ 19.000,00, parcelado em 36 vezes de R$ 802,90. Após o pagamento de 15 parcelas, alegou a incidência de juros capitalizados ilegais, cobrança de tarifas abusivas e saldo devedor desproporcional, requerendo a revisão das cláusulas contratuais e a restituição dos valores pagos indevidamente.

3.

A sentença recorrida reconheceu a validade das cláusulas contratuais e afastou a ilegalidade dos encargos financeiros, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da capitalização de juros no contrato bancário; (ii) analisar a validade das tarifas administrativas, taxa de gravame, vistoria, IOF e comissão de permanência; e (iii) determinar a existência de abusividade nos encargos financeiros, justificando eventual revisão contratual e restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme disposto nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

6.

A análise do contrato revela que a taxa de juros anual supera o duodécuplo da taxa mensal, configurando previsão expressa de capitalização, o que legitima sua aplicação.

7.

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), de modo que a fixação de juros acima de 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, salvo se demonstrado percentual excessivo em relação à taxa média de mercado.

8.

No caso concreto, a taxa contratada (1,96% ao mês) não excede significativamente a média do mercado à época (2,25% ao mês), afastando a alegação de onerosidade excessiva.

9.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros moratórios, multa contratual ou correção monetária, conforme Súmula 472 do STJ. No contrato em análise, não há indícios de cumulação indevida desse encargo.

10.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 958), e sua exigência no contrato analisado não apresenta ilegalidade.

11.

A taxa de gravame, vistoria e o IOF correspondem a serviços efetivamente prestados e tributo legalmente exigível, não configurando abusividade.

12.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado nos autos, inviabilizando a devolução pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000 é válida desde que expressamente pactuada.

2.

A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não é, por si só, abusiva, devendo ser comparada à taxa média de mercado para verificação da onerosidade excessiva.

3.

A comissão de permanência é válida, desde que não cumulada com juros moratórios, multa contratual ou correção monetária.

4.

A tarifa de cadastro é legítima se cobrada no início da relação contratual.

5.

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192; Decreto nº 22.626/33; CDC, art. 42, parágrafo único; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 539, 541 e 472; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/09/2012; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009; STJ, AgRg no REsp 1.056.229/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 17/09/2014.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Raimundo Marcos da Silva Maia
contra a sentença proferida pelo Juízo da V Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na ação revisional de contrato movida em face do
Banco Fibra S/A
.

O autor alegou que firmou contrato de financiamento para aquisição do veículo Ford Fiesta Flex, ano 2008, placa JUW 7634, no valor de R$ 19.000,00, parcelado em 36 vezes de R$ 802,90. Sustentou que, após pagar 15 parcelas, verificou a incidência de juros capitalizados ilegais e abusivos, bem como a cobrança de taxas e encargos considerados onerosos e excessivos. Argumentou que já havia quitado R$ 12.043,50 e que o saldo devedor cobrado de R$ 28.904,40 era desproporcional ao valor financiado, razão pela qual pleiteou a revisão das cláusulas contratuais e a restituição dos valores pagos indevidamente
.

A sentença recorrida fundamentou-se na validade das cláusulas contratuais e na ausência de ilegalidade na cobrança dos encargos financeiros, indeferindo os pedidos do autor e condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa
.

Nas razões de apelação, o recorrente insiste na revisão do contrato, alegando abusividade na cobrança de juros remuneratórios capitalizados, tarifas administrativas, taxa de gravame e vistoria, IOF, comissão de permanência, bem como a cumulação de encargos moratórios e remuneratórios
.

Em contrarrazões, o Banco Fibra S/A sustenta a legalidade da contratação, defendendo a inexistência de abusividade e a validade da taxa de juros aplicada, nos termos da legislação e da jurisprudência dominante
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

De início, constato que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Mérito

A controvérsia cinge-se à
alegada abusividade de cláusulas contratuais
em contrato de financiamento bancário, especialmente no que se refere à
capitalização de juros, tarifas administrativas e encargos moratórios
.

O recorrente argumenta que houve cobrança
indevida
de juros capitalizados, sem a devida previsão contratual, o que caracterizaria prática abusiva.

Todavia, a questão da capitalização mensal de juros em contratos bancários já foi amplamente debatida nos Tribunais, culminando na edição das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõem:

Súmula 539:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Nesse sentido:

“(...)
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (REsp 973.827⁄RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p⁄ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08⁄08⁄2012, DJe 24⁄09⁄2012). (...) (TJES, Classe: Apelação, 24110222403, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 03⁄12⁄2013, Data da Publicação no Diário: 11⁄12⁄2013) (...)”.

A inferência matemática em questão importa reconhecimento da previsão expressa de capitalização mensal de forma a permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, senão veja-se:

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (REsp n. 973827⁄RS, Relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8⁄8⁄2012, DJe 24⁄9⁄2012). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC⁄1973). (...) (AgRg no AREsp 586.987⁄RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19⁄05⁄2016, DJe 30⁄05⁄2016)

(...) 2 - Tal posição se coaduna com a do Superior Tribunal de Justiça, que, à respeito, firmou entendimento, em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17⁄2000 (em vigor como MP 2.170-36⁄2001), desde que expressamente pactuada."

Outrossim, impende observar que
as instituições financeiras não se submetem às disposições da Lei de Usura (Decreto nº 22.626⁄33)

e à limitação da taxa a 12% a.a., de forma que a redução dos juros somente pode ocorrer se estiverem fixados em patamar abusivo
, tendo por base a orientação prestada pelo C. STJ, senão, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO À MÉDIA DO MERCADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO - RECURSO PROVIDO.
1. O fato do contrato bancário estabelecer a cobrança de juros remuneratórios em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano não traduz, por si só, abusividade apta a possibilitar a revisão das taxas contratadas, uma vez que as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações previstas na lei de usura (Decreto nº 22.626⁄33).
(...) (TJES, Classe: Apelação, 24080281579, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09⁄12⁄2014, Data da Publicação no Diário: 17⁄12⁄2014)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO DE DETERMINADAS MATÉRIAS FAVORÁVEL AO APELANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. inviabilidade. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. TAXA DE JUROS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. VERBA HONORÁRIA EQUITATIVA. APELO IMPROVIDO. SENTENça MANTIDA. (...)
2 - No que tange à fixação dos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento do STJ de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626⁄33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. Inocorrência de onerosidade excessiva quanto à taxa de juros remuneratórios.
3 - Recurso parcialmente conhecido e improvido (...) (TJES, Classe: Apelação, 23100009184, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02⁄12⁄2014, Data da Publicação no Diário: 15⁄12⁄2014).

Como bem pode se perceber, a taxa média de mercado não é o patamar máximo para fixação do percentual de juros remuneratórios, mas é um parâmetro para aferição do limite de tolerância que justifique a revisão judicial.

Nesse mesmo sentido:

(...) Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado,
devendo- se observar uma tolerância a partir daquele patamar
,
de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso
(...) (AgRg no REsp 1056229⁄MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02⁄09⁄2014, DJe 17⁄09⁄2014)

Dos autos, verifica-se que a
taxa média de mercado do mês de celebração do contrato (agosto de 2012) para aquisição de veículos foi de 2,25 a.m.
, conforme consulta realizada no
site
do Banco Central disponível em https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2012-08-17.

Na situação ora analisada, pela simples operação aritmética, verifica-se que a taxa alegada na inicial, indicada em 1,96% não se afigura excessiva.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), de que a revisão das taxas de juros remuneratórios só é admitida em casos excepcionais, quando comprovada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. Em consulta às taxas médias de mercado à época da celebração do contrato, observa-se que a taxa praticada pelo banco recorrido não ultrapassa significativamente os índices médios divulgados pelo Banco Central
.

Assim, ausente a demonstração de abusividade flagrante, inexiste fundamento para acolher o pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios.

Logo, tenho que a previsão contratual de juros em 1,96% ao mês não destoa da média praticada no mercado à época da contratação na espécie, o que afasta qualquer abusividade ou suposição de enriquecimento ilícito da instituição financeira.

O recorrente também questiona a cobrança da
comissão de permanência
, alegando sua
incompatibilidade com outros encargos moratórios
.

A Súmula 472 do STJ estabelece que a comissão de permanência não pode ser cobrada cumulativamente com juros moratórios, multa contratual ou correção monetária.

No caso concreto, a análise dos autos demonstra que não houve a cumulação indevida desse encargo, o que reforça a validade da cláusula contratual impugnada
.

Dessa forma, não há qualquer ilicitude na cobrança da comissão de permanência nos moldes pactuados.

O recorrente alega a ilegalidade da
tarifa de cadastro, taxa de gravame e vistoria do veículo, IOF e serviços de terceiros
.

Contudo, a jurisprudência do STJ (Tema 958) reconhece a validade da tarifa de cadastro, desde que cobrada apenas no início da relação contratual. No caso concreto, observa-se que a referida cobrança foi regularmente estabelecida no contrato firmado entre as partes
.

Quanto à
taxa de gravame e vistoria
, esta é considerada
válida
, pois decorre de
serviço efetivamente prestado e expressamente aceito pelo consumidor no contrato
.

No que concerne ao
IOF
, trata-se de encargo tributário
legalmente exigível
, conforme previsão expressa na legislação tributária aplicável, afastando-se qualquer alegação de abusividade
.

A parte apelante requer a
devolução em dobro
dos valores cobrados indevidamente.

Contudo, a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) exige a comprovação de má-fé, o que não restou demonstrado nos autos
.

Portanto, não há fundamento para a restituição pleiteada.

Dispositivo
Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Belém, data da assinatura eletrônica.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 11/02/2025